Tribunal: STF
Processo: HC 253069
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação ao tráfico interestadual de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Violação ao princípio da homogeneidade. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco de Assis da Conceição da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.432/SP (evento 5).



    O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2, fls. 78-110).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz que a privação da liberdade carece de contemporaneidade em razão do decurso de tempo entre o delito e a data da decretação da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta violação ao princípio da homogeneidade. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. 20 RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO. INPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa para a prática de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; e (ii) analisar a fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não admitem a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. 



    4. A existência de associação para o tráfico, com grande número de membros e atuando em diversos estados justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, uma vez que tal medida visa interromper a atuação delitiva dos seus membros. 



    5. A jurisprudência estabelece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada a partir da necessidade de sua decretação e não pelo tempo transcorrido desde a prática do fato ilícito. 



    6. A alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não procede, pois se baseia em elementos concretos e na necessidade de evitar a continuidade das atividades delituosas. 



    7. A análise do acervo fático-probatório necessário para concluir sobre a extensão da participação do paciente e sua integração na organização criminosa é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência que admite sua imposição para a garantia da ordem pública, mesmo em crimes de natureza permanente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática de crime associação para o tráfico interestadual de drogas. De acordo com os autos, quando ao modus operandi, “o grupo criminoso se dedicaria a transportar drogas, em especial maconha e cocaína, do Estado do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, utilizando o Estado de São Paulo como um entreposto. Lá, no Estado de São Paulo, a droga seria armazenada e misturada a produtos químicos. Pronta, a droga seria transportada para o Rio de Janeiro, onde seria recebida em comunidades onde o tráfico de drogas é controlado pelo Comando Vermelho, dentre elas o Complexo do Alemão, localizada na Penha, Rio de Janeiro/RJ e o Complexo do Salgueiro, situado em São Gonçalo/RJ”. Nesse contexto, segundo a denúncia, o Paciente “supostamente se dedicava, dentro da organização criminosa, à mistura e preparo das drogas para a venda, bem como ao recebimento de valores oriundos do comércio ilícito”.



    No caso vertente, ao manter a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou:



    “(...), é certo que os motivos que originalmente ensejaram o édito segregatório permanecem vigentes, inalterados e, ademais, contemporâneos (art. 315, §1º do CPP). A prisão é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que os fatos narrados na denúncia, supostamente cometidos pelo acusado FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO DA SILVA e pelos demais corréus, são extremamente graves, envolvendo organização criminosa voltada à prática reiterada do crime de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.” 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do paciente à consideração de que “A existência de associação para o tráfico, com grande número de membros e atuando em diversos estados justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, uma vez que tal medida visa interromper a atuação delitiva dos seus membros”. 



    Extraio, ainda, excerto do acórdão exarado no Superior Tribunal de Justiça: 



    “(...), não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 161-165): 



    [...] 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    De fato, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgR g no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    No caso, presente a existência de investigação prévia relativa à suposta existência de organização criminosa, há, em uma primeira abordagem, proporcionalidade na segregação cautelar decretada diante da necessidade de se interromper as atividades delitivas do grupo, sendo incompatível com o rito do "Habeas Corpus" a apuração acerca da integração ou não do paciente na estrutura criminosa ou acerca da extensão de sua participação. 



    No que tange a aplicação do princípio da homogeneidade, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que "A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024). Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possa ser imputado ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    [...] 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes julgados: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Aliás, na linha do ato dito coator, esta Suprema Corte já asseverou que “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. Pelo contrário, a questão foi minuciosamente analisada, de modo que, para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório dos fatos, incabível em sede de habeas corpus. 



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não é possível caracterizar o excesso de prazo na prisão preventiva a partir de prognósticos quanto a eventual pena a ser aplicada ao acusado e o regime inicial de cumprimento ou a direito a benefícios na execução penal” (HC 195.527-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021); “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024).



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente